Tribunal: TJDFT
Processo: 0019819-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019819-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DJACI ALVES FALCAO NETO RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA E VENDA DE BEM IMÓVEL. POOL HOTELEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INVIABILIDADE DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. USO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO URBANÍSTICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. NÃO INOCORRENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo Magistrado a quo. Isso porque, como cediço, o objeto da lide ajuizada pela parte apelada, trata-se, especificamente, de pedido de rescisão contratual. Preliminar rejeitada. 2. A rescisão do contrato é um direito potestativo de ambas as partes, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte. 3. A parte apelada sustenta que a unidade imobiliária adquirida pela apelante não teve sua construção devidamente finalizada dentro do prazo contratualmente previsto em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública no 2010.01.1.207607-8 pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, a qual teve por objeto a mudança destinação do imóvel de uso residencial permanente ou regular para uso exclusivamente hoteleiro. 4. Sob esse prisma, revela-se evidente a ocorrência de caso fortuito/força maior, localizando-se tais fortuitos na raiz das circunstâncias que levaram ao atraso na entrega do imóvel, definidor do inadimplemento contratual intransponível no caso em exame. 5. As imagens fotográficas colacionadas não se mostram idôneas a comprovar que as obras do empreendimento foram integralmente concluídas. 6. O descumprimento contratual pela não entrega do imóvel na data prevista não é capaz, por si só, de causar danos aos direitos da personalidade da parte apelante que possa ser caracterizado como dano moral passível de reparação. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 342, inciso I, 493, 926 933 e 104, todos do CPC, porquanto não levou em consideração a existência de fato novo superveniente. Afirma que os órgãos julgadores, independentemente da instância, são competentes para analisar os fatos e provas supervenientes, mesmo após a interposição do recurso, considerando a importância da prestação jurisdicional adequada ao momento do julgamento da lide. Assevera que o fato novo mencionado trata tanto da demonstração fotográfica da conclusão do imóvel do autor, situação que foi atestada por oficial de justiça, quanto do informado julgamento de ação idêntica à presente pela 4o Turma Cível do TJDFT que, ajuizada em desfavor da irmã do ora recorrente, referindo-se ao imóvel que lhe é contíguo no mesmo prédio, reconheceu expressamente a conclusão da obra da Torre 11 do Condomínio The Sun, a partir das provas fotográficas juntadas aos autos, e, portanto, a possibilidade de cumprimento do contrato, com a entrega do bem aos compradores. c) artigos 373, incisos I e II, §§ 1o, 2o, 3 e 4o, do CPC, ao entender que a Torre 11 do Condomínio The Sun não foi concluída, quanto há provas documentais e o acórdão, transitado em julgado, que dizem ao contrário; d) c) artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e 475 do Código Civil, ao retirar do comprador a garantia de poder escolher o recebimento da coisa contratada, em vez de resolver o contrato em perdas e danos; e) artigos 475 do CC, 344 e 507, ambos do CPC, uma vez que o prédio está construído, inexiste onerosidade excessiva para a recorrida em entregar a unidade do recorrente, visto que se encontra apenas pendente de habite-se. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 342, inciso I, 493, 926 933 e 104, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que Diante da avaliação de que as imagens fotográficas não são suficientes para demonstrar a integral conclusão do empreendimento, verifica-se que não há comprovação de fato superveniente a ser considerado, o que mantém válidas as premissas fáticas que guiaram o acórdão, (ID 45914948). decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular, obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 344, 373, incisos I e II, §§ 1o, 2o, 3 e 4o, e 507, todos do CPC, 84 do Código de Defesa do Consumidor e 475 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, as fotos juntadas pela apelante (ID 39573155) não se prestam a comprovar que o imóvel foi devidamente entregue. Mesmo que as fotos colacionadas possam demonstrar a conclusão física da obra, tais ilustrações não têm o condão de comprovar a efetiva entrega do imóvel. Para tanto, a parte apelante deveria ter juntado aos autos a carta de habite-se ou, ao menos, o auto de conclusão das obras do Bloco 11 do empreendimento denominado The Sun Full Condominium Resort. Forte nessas razões, tenho que as imagens fotográficas colacionadas não se mostram idôneas a comprovar que as obras do empreendimento foram integralmente concluídas (ID 42265377). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023